Tribunal: TCU
Processo: 008.712/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para aquisição de insulina humana regular 100 U/ML- injetável - tubete 3 ML e insulina humana NPH 100 U/ML- injetável - tubete 3 ML.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com Pedido de Medida Cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90104/2024, sob a responsabilidade do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde (Dlog/MS), cujo objeto é o registro de preços para aquisição de insulina humana regular 100 U/ML - injetável - tubete 3 ML e insulina humana NPH 100 U/ML - injetável - tubete 3 ML. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90104/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a resposta do pregoeiro a pedido de esclarecimento, por estar em desacordo com os termos do edital e com a prática efetivamente adotada na contratação, comprometeu a clareza necessária à garantia da isonomia entre os licitantes, em afronta aos princípios da transparência e da vinculação ao edital, insculpidos no art. 5o da Lei n° 14.133/2021; 9.4. informar ao Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde e ao denunciante deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.